Tribunal: CARF
Processo: 16327.721144/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721144/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM
O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
A referida concomitância, por outro lado, não implica, por si só, o
impedimento da constituição do crédito tributário, caso inexistente ordem
judicial ou causa de suspensão do referido crédito.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
nãoimpede alavratura de auto deinfração, tampouco é nulo o lançamentoquetemporobjetocréditotributáriodepositadojudicialmente. DECISÃOJUDICIAL.EFEITOREPETITIVO.INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP,
nãofoiapreciadaapossibilidadedelançamento,semaplicaçãodepenalidadee
com
suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de
depósitojudicialintegral.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721144/2012-01
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, em relação à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, exclusivamente,
para afastar a incidência dos juros de mora sobre os valores constituídos de ofício nos presentes
autos, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
votou pelas conclusões do relator quanto à preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-29.976,
de 29 de agosto de 2013, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado, doravante denominado Recorrente.
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao ano-calendário de 2008 (fls.
34/38).
Conforme detalhado no Termo de Verificação de fls. 3/4, o citado auto de infração
foi lavrado em decorrência de procedimento de revisão de declarações apresentadas pela real
Capitalização S/A (sucedida pela Recorrente em epígrafe), no qual se constatou que não foi
informada em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) a suspensão da
exigibilidade de valores devidos a título de estimativa, no montante de R$ 728.344,86, com
amparo em processo judicial no 2008.61.00.014310-8/SP. Os valores foram constituídos com
exigibilidade suspensa.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 42/69, na
qual alegou que:
(i)
ingressou com Mandado de Segurança visando ao reconhecimento do
direito de proceder ao recolhimento da CSLL à alíquota de 9% (nove por
cento) e não de 15% (quinze por cento), conforme estabelecido pela
Medida Provisória no 413, de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.727, de 2008;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

(ii)
ante o deferimento de liminar e posterior interposição de agravo de
instrumento com efeito suspensivo, passou a realizar o depósito dos
valores em discussão no processo judicial, de modo que o crédito
tributário está com sua exigibilidade suspensa;
(iii)
seria indevida a lavratura do auto de infração, posto que o crédito tributário
é objeto de questionamento judicial, com depósito integral do seu
montante, o que já constitui o referido crédito, equivale a pagamento
antecipado e substitui o lançamento de ofício;
(iv)
não ocorreu a renúncia à esfera administrativa e haveria a necessidade de
sobrestamento do processo administrativo, até o término do processo
judicial;
(v)
seria inconstitucional a imposição às instituições financeiras de alíquota de
CSLL mais gravosa, na forma dos dispositivos legais acima referidos;
(vi)
em relação ao ano-calendário de 2008, haveria ofensa aos princípios da
irretroatividade e anterioridade, quanto à majoração da alíquota da CSLL;
(vii)
não merece subsistir a exigência de juros de mora.
Na decisão de primeira instância (fls. 117/127), apontou-se, inicialmente, a
concomitância entre razões contidas na Impugnação e aquelas levadas ao Poder Judiciário, no
processo já mencionado. Quanto às matérias não abrangidas pela concomitância, rejeitou-se o
pedido de sobrestamento do processo administrativo, por ausência de previsão legal. Além disso,
decidiu-se que “a propositura de ação judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
não têm o condão de impedir o Fisco de efetuar o lançamento de ofício, visto que essa atividade
é vinculada e obrigatória, conforme disposto no art. 142 do CTN”. Referendou-se, ainda, o
lançamento no caso em questão, dada a ausência de informação em DCTF acerca da CSLL com
exigibilidade suspensa. Finalmente, manteve-se a incidência de juros de mora, nos termos da
legislação de regência.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. ALÍQUOTA
DA CSLL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
SUB
JUDICE.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, mesmo na hipótese de crédito tributário sub judice.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo
princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu
término.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de juros
moratórios, calculados até a data do efetivo pagamento, seja qual for o motivo
determinante da falta.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 132/164, no qual a Recorrente, basicamente, repete as alegações apresentadas na
Impugnação, com alguns contrapontos à decisão recorrida, os quais serão esmiuçados ao longo
do voto a seguir proferido.
O processo foi, inicialmente, distribuído à 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, mas, ante a extinção daquele colegiado, foi redistribuído, por
sorteio, a esta Turma e este relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 09 de
setembro de 2013 (fl. 130), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 08 de outubro daquele
ano (fl. 132), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado procuradores da pessoa jurídica, devidamente constituídos
às fls. 76/81 e 167.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, a principal discussão, de mérito, no presente processo se
relaciona à majoração da alíquota da CSLL realizada por meio da Medida Provisória no 413, de
2008, posteriormente convertida na Lei no 11.727, de 2008.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

Sobre tal tema, contudo, a Recorrente ingressou com o Mandado de Segurança no
0014310-44.2008.4.03.6100, conforme peças de fls. 114/116 e reconhecido nos recursos
apresentados nos presentes autos.
Por tal razão, na decisão de primeira instância, não foram apreciadas as razões de
defesa relacionadas ao tema, uma vez que a Recorrente teria renunciado à instância
administrativa e optado pela via judicial.
O referido procedimento está em linha com a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A Recorrente contesta tal entendimento, sob o argumento de que o Mandado de
Segurança foi impetrado antes do início do presente processo administrativo. Tal alegação,
contudo, é contraposta expressamente pelo teor da Súmula acima transcrita, à qual estão
vinculados os Conselheiros integrantes deste Colegiado.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento, à exceção da questão relativa à majoração da alíquota de
CSLL, para a qual houve a renúncia à discussão administrativa.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente sustenta que a Fazenda Nacional estava impedida de realizar o
lançamento de ofício tratado no presente processo, em decorrência do fato de que havia realizado
o depósito do montante integral do crédito tributário sob discussão na esfera judicial, o que seria
suficiente para constituir o referido crédito. Invoca, preliminarmente, portanto, a nulidade do
auto de infração
Esta Turma Julgadora, em composição diversa, já adotou o referido entendimento,
no Acórdão no 1302-003.573, de 15 de maio de 2019. O fundamento para tanto foi a posição
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, do REsp no 1.140.956/SP (também invocado pela Recorrente), conforme trecho de
ementa a seguir:
[...]
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
[...]
O tema, contudo, foi objeto da Súmula CARF no 165, que consolidou o
entendimento de que, na hipótese do depósito judicial, o lançamento de ofício para prevenir a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

decadência seria meramente desnecessário, mas não estaria impedido ou seria maculado de
nulidade. Eis o teor da referida Súmula:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O citado entendimento, inclusive, alinha-se ao disposto na, anterior, Súmula
CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De outra parte, a leitura das peças contidas no REsp no 1.140.956/SP permitem a
clara constatação de que, naqueles autos, não estava sob análise a possibilidade de se efetuar o
lançamento para prevenir a decadência e manter os créditos tributários constituídos sob
exigibilidade suspensa. Ali, a questão era a impossibilidade da prática de atos de cobrança ante a
existência do depósito do montante integral do valor correspondente aos débitos.
Tal conclusão fica evidente na decisão proferida pelo Relator Ministro Luiz Fux,
ao submeter o julgamento ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, então, vigente,
conforme trecho a seguir transcrito:
O presente recurso especial versa a questão referente à impossibilidade de ajuizamento
de executivo fiscal enquanto pendente de julgamento ação anulatória de lançamento
fiscal, em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do
montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN.
Da leitura do voto do eminente Ministro, restam, outra vez, patentes os contornos
da discussão ali posta:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte refere-se à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõe-se o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art. 543-C,
do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a celeridade
processual.
[...]
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
[...]
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
[...]
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
Neste sentido, não procede a alegação da Recorrente, pelo que deve ser rejeitada a
preliminar invocada.
3 DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
Em caráter subsidiário à análise do mérito, a Recorrente pugna pelo
sobrestamento do presente processo até a decisão definitiva no Mandado de Segurança no
0014310-44.2008.4.03.6100.
Como bem esclarecido na decisão de primeira instância, inexiste previsão na
legislação que rege o processo administrativo fiscal que ampare referida pretensão.
Ademais, não é o caso de, como pretendido, aplicar-se subsidiariamente
dispositivos do Código de Processo Civil. Reconhecida a concomitância, os objetos dos
processos administrativos e judiciais são distintos e ambos podem seguir o seu fluxo até o final,
sem qualquer interdependência.
As consequências do citado Mandado de Segurança somente serão observados
nestes autos, após a decisão definitiva ali proferida. Ou seja, caso improcedente a pretensão do
contribuinte, será apurado se há algo a ser exigido em decorrência do lançamento tratado no
presente processo administrativo. Em caso de concessão definitiva da segurança pelo Poder
Judiciário, a exigência fiscal aqui tratada será consequentemente cancelada, independentemente
da fase em que estes autos estejam.
Como se não bastasse, a consulta, no site do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, do trâmite do Mandado de Segurança no 0014310-44.2008.4.03.6100 revela existência
de certidão de trânsito em julgado naqueles autos datada de 13 de fevereiro de 2019, de modo
que fica prejudicado o pleito de sobrestamento do processo administrativo.
Portanto, nada a prover em relação a tal matéria.
4 DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A despeito do direito de fundo, ou seja, a aplicação da alíquota de CSLL
majorada, 15% (quinze por cento), à Recorrente e à (in)suficiência dos depósitos judiciais
realizados nos autos do Mandado de Segurança supramencionado, na decisão de primeira
instância, reconheceu-se a procedência do lançamento de ofício aqui tratado, para prevenir a
decadência do crédito tributário.
Veja-se o que se decidiu:
No que diz respeito ao cabimento do lançamento de ofício, há que se esclarecer que a
propositura de ação judicial e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não têm
o condão de impedir o Fisco de efetuar o lançamento de ofício, visto que essa atividade
é vinculada e obrigatória, conforme disposto no art. 142 do CTN.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

Verificada a falta ou insuficiência no recolhimento do tributo (ou de seus acessórios) em
face da legislação, ainda que ao amparo de decisão judicial, deve a fiscalização efetuar o
lançamento de ofício. A esse respeito, assim se pronunciou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93:
a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já
não houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do art. 142 e respectivo
parágrafo único, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito
passivo (art. 145 do CTN c/c o art. 7o, inciso I do Decreto n.o 70.235/72), com o
esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário apurado permanece
suspensa, em face da medida liminar concedida (art. 151 do CTN);
c) preexistindo processo fiscal à liminar concedida, deve aquele seguir seu curso
normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto
quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o
caso, a perda da eficácia da medida liminar concedida.
Portanto, tendo o auditor-fiscal verificado a insuficiência no recolhimento do tributo, é
seu dever efetuar o lançamento tributário por meio do auto de infração.
Observe-se que os valores suspensos por depósitos judiciais não podem ser
considerados como estimativas efetivamente pagas e deduzidas no Ajuste Anual,
conforme orientações de preenchimento da DIPJ 2009, ano-calendário 2008.
Cabe aqui transcrever o que diz a instrução para o preenchimento da linha 74, da ficha
17, destinada a informar o valor total da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Paga por Estimativa:
Linha 17/74 - (-) CSLL Mensal Paga por Estimativa Esta linha deve ser
preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o lucro real anual.
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito da contribuição extinto
por meio de: dedução da CSLL retida por órgão público, ou por outra pessoa
jurídica de direito privado, compensação solicitada por meio da Declaração de
Compensação (PER/DComp), compensação autorizada por medida judicial e
valores pagos mediante Darf. (grifou-se)
Destarte, a contribuinte não poderia ter informado como dedução, na linha 74 - CSLL
Mensal Paga por Estimativa, da ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, o valor correspondente a R$728.344,86, suspenso por depósito judicial, uma
vez que não há esta previsão, conforme instrução acima transcrita.
Assim, haveria que se informar valor de ajuste de CSLL na DCTF, o que não ocorreu.
[...]
A lei prevê expressamente a possibilidade de lançamento de tributo cuja exigibilidade
esteja suspensa por decisão judicial, a teor do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Logo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento, mas
apenas implica a não exigência de multa de ofício.
Cabe observar que o dispositivo legal supracitado se refere apenas à não exigência de
multa de ofício quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV e V do
art. 151 do CTN, não se referindo ao inciso II (depósito judicial).
Entretanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito do montante
integral também importa na não exigência da multa de ofício, a teor do disposto no
Parecer Cosit no 2, de 05/01/99, cuja ementa é reproduzida a seguir:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
É incabível o lançamento de multa de ofício na constituição, para prevenir a
decadência, de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa, inclusive na
hipótese de depósito do seu montante integral.
Dispositivos Legais: Artigos 151 e 156 do CTN; art. 4o do Decreto-lei no
1.737/1979; artigos 44 e 63 da Lei no 9.430/1996; Medida Provisória no
1.721/1998.
Impende, ainda, destacar o excerto, a seguir reproduzido, do Parecer PGFN/CAT
no1658/2011 que trata da impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União, das
estimativas (antecipações mensais) não pagas e informadas em Declaração de
Compensação não homologada pelo fisco:
5. Porém, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem optar
pela apuração da base de cálculo do imposto e da CSLL apenas em 31 de
dezembro, mas devem pagar antecipadamente (mensalmente) os tributos,
determinados sobre base de cálculo estimada, a teor dos arts. 2o e 30 da Lei no
9.430, de 1996, que estatuem, verbis:
(...)
14. Reportando-se à análise feita, vemos que os valores apurados mensalmente
por estimativa constituem mera antecipação do tributo devido, cujo fato gerador
irá completar-se, de fato, em 31 de dezembro (ou na data dos eventos previstos
no art. 1o da Lei no 9.430, de 1996)
15. Ora, somente com a completude do fato gerador surge a obrigação
tributária principal, que tem por objeto o pagamento do tributo (CTN, art. 113,
§ 1o) e da qual decorre o crédito tributário (CTN, art. 139).
16. Refira-se ao que ponderou o E. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCK1, nos
autos do Recurso Especial no 962.379-RS, in litteris:
"De fato, conforme decorre das normas gerais estabelecidas no CTN, a
ocorrência do fato gerador dá origem à obrigação tributária (CTN, art. 133, §
1o), que representa o tributo ainda em estado ilíquido, incerto e inexigível (em
estado 'bruto'). O crédito tributário propriamente dito nasce ('constitui-se') com
a formalização da obrigação tributária". (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
28/10/2008)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

17. Assim, é conclusão inafastável que, somente com o aperfeiçoamento do fato
gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese, é que surgem a obrigação e o crédito
tributários respectivos.
18. Dai que o valor apurado mensalmente por estimativa, a título de antecipação
do tributo devido, não assume a natureza de obrigação e crédito tributários.
19. Note-se que o fato de ser plenamente legítima a antecipação do pagamento
do tributo - já que, a teor de pacífica jurisprudência, "é no transcorrer do ano de
referência que se verificam as disponibilidades econômicas e jurídicas que
justificam a tributação da renda "5 -, não equivale a atribuir a esta antecipação
a natureza de obrigação e de crédito tributários, como visto.
(...)
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título
de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de
Compensação não homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da
União e, conseqüentemente, cobrados de per si.
De fato, a análise feita neste Parecer quanto à acepção das estimativas, corrobora a
necessidade da constituição de ofício do crédito tributário em questão, uma vez que os
valores suspensos judicialmente e informados nas estimativas de CSLL não poderiam
ser deduzidos no ajuste anual e, portanto, resultaram em saldos a pagar de CSLL.
Destarte, cabe ser mantido o lançamento realizado para prevenir a decadência.
A referida análise é irretocável.
Contra ela, a Recorrente se limita a afirmar que o depósito judicial por ela
realizado abrange a integralidade do crédito tributário sub judice, de modo que não haveria
montante não recolhido para fundamentar o lançamento de ofício.
Ora, o teor da decisão é muito claro. A Recorrente, por não haver recolhido os
valores das estimativas de CSLL, não poderia levar os referidos valores ao ajuste anual da
referida contribuição, ainda que houvesse realizado o depósito integral do seu valor. Neste
sentido, deveria haver confessado em DCTF, a título de CSLL devida, o montante
correspondente apurado ao final do ano-calendário.
Ao não confessar tal débito, sujeitou-se ao lançamento de ofício, ainda que,
apenas, para prevenir a decadência e com a exigibilidade suspensa, devendo-se observar, como
já exposto, os efeitos da decisão definitiva exarada no Mandado de Segurança no 0014310-
44.2008.4.03.6100.
Deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário em relação a mais esta
matéria.
5 DA EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA
A Recorrente argumenta, ainda, que não seria procedente a exigência de juros de
mora no lançamento sob exame, uma vez que o crédito tributário estaria com a exigibilidade
suspensa, em decorrência dos depósitos judiciais realizados.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721144/2012-01

Sob tal tema, cabe invocar a Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Na mesma linha, a Súmula CARF no 132:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Há, portanto, de se dar provimento ao Recurso Voluntário em relação a tal ponto,
nos termos do referido entendimento sumulado, ao qual se encontram vinculados os
Conselheiros do CARF, por disposição regimental.
6 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, em relação à
parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, exclusivamente, para afastar a incidência dos
juros de mora sobre os valores constituídos de ofício nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 207
DF CARF MF
Original